Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A matéria a ser objeto do presente recurso concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, pois as matérias atinentes à ilegitimidade passiva do réu e à rejeição de prescrição poderão ser objetos de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.